Tribunal: STJ
Processo: 0000683-18.2022.8.26.0535
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850409 - SP (2025
/0037674-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: FABIO HENRIQUE PEREIRA DE ARAUJO
ADVOGADOS
: JONAS VINÍCIOS DOS SANTOS ARAGÃO - SP350128
SAMANTHA MORAES DI CARLO - SP432847
LOHANY CORONA SEABRA - SP477163
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: VINCENZO MAROTTA NETO - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: FÁBIO ROGÉRIO ALVES GUIMARÃES - SP191275
VINCENZO MAROTTA NETO - SP300580
INTERES.
: MAUER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADOS
: SAMANTHA MORAES DI CARLO - SP432847
TAMIRYS LAÍS FERREIRA DE FARIA NOGUEIRA -
SP470891
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial
se deveu à ausência de impugnação suficiente dos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
não admitiu o recurso especial, o que atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, por não
atendimento da necessária dialeticidade recursal.
2.As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no
agravo em recurso especial, não se constata o
enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados
pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49787932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/08/2025 19:31:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 4fab972a-b1ef-4e50-a6fe-8ad774222551

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA49787932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/08/2025 19:31:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 4fab972a-b1ef-4e50-a6fe-8ad774222551

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850409 - SP (2025
/0037674-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: FABIO HENRIQUE PEREIRA DE ARAUJO
ADVOGADOS
: JONAS VINÍCIOS DOS SANTOS ARAGÃO - SP350128
SAMANTHA MORAES DI CARLO - SP432847
LOHANY CORONA SEABRA - SP477163
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: VINCENZO MAROTTA NETO - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: FÁBIO ROGÉRIO ALVES GUIMARÃES - SP191275
VINCENZO MAROTTA NETO - SP300580
INTERES.
: MAUER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADOS
: SAMANTHA MORAES DI CARLO - SP432847
TAMIRYS LAÍS FERREIRA DE FARIA NOGUEIRA -
SP470891
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial
se deveu à ausência de impugnação suficiente dos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
não admitiu o recurso especial, o que atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, por não
atendimento da necessária dialeticidade recursal.
2.As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no
agravo em recurso especial, não se constata o
enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados
pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49787946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/08/2025 19:31:17
Código de Controle do Documento: e87d66a1-c6ab-4beb-bf4f-37512ece43d9

Trata-se de agravo regimental manejado por FABIO HENRIQUE
PEREIRA DE ARAUJO contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial em razão do óbice da
Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante defende o desacerto da decisão recorrida, alegando
que que impugnou substancialmente a aplicação da Súmula 518 do STJ, ainda
que sem título específico. Sustenta que o recurso especial não teve como base
o enunciado sumular, mas sim dispositivos legais infraconstitucionais expressos.
Argumenta que o formalismo exigido pela decisão monocrática seria
excessivo e incompatível com o processo penal e aduz que a jurisprudência do
STJ permitiria impugnação material mesmo sem rubrica específica.
Requer o provimento do agravo regimental, com o consequente
conhecimento e provimento do agravo em recurso especial.
Manifestação do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do
agravo regimental, consoante a seguinte ementa (fl. 7314):
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INCIDÊNCIA
DO ENUNCIADO No 182/STJ.
1. Os argumentos do agravante não infirmam o despacho
denegatório. Ao proceder assim, o agravante deixou de
impugnar fundamento da decisão agravada, ensejando a
aplicação do enunciado 182 da súmula do STJ.
- Parecer pelo não conhecimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não pode ser acolhida, pois os argumentos
trazidos no agravo regimental não demonstram desacerto da decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial.
Conforme constou na decisão agravada, a inadmissão do recurso
especial pelo Tribunal de origem teve por fundamentos as súmulas n. 7 e 518
do STJ. Por seu turno, a análise das razões do agravo em recurso especial
confirma que não houve enfrentamento suficiente da questão relativa ao óbice
da súmula n. 518 do STJ.
Das razões do presente agravo, constou (fl. 7.286):
10. A menção à Súmula 518/STJ, portanto, deu-se apenas como
reforço interpretativo, a fim de demonstrar que o entendimento
adotado pela instância de origem contraria a jurisprudência
consolidada desta Corte.
Documento eletrônico VDA49787946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/08/2025 19:31:17
Código de Controle do Documento: e87d66a1-c6ab-4beb-bf4f-37512ece43d9

11.
Ademais,
a
Defesa
destacou
expressamente
a
inaplicabilidade da Súmula 518 ao caso concreto, justamente
por não ter fundamentado o Recurso Especial na violação de
enunciado sumular, mas sim em dispositivos legais e em
nulidades processuais que comprometem gravemente a validade
do julgamento pelo Tribunal do Júri.
12. Tal posicionamento foi reiterado, de forma clara e direta, em
diversos trechos do Agravo, o que descaracteriza qualquer
alegação de omissão ou deficiência na dialeticidade recursal.
Ressalte-se que, para atendimento do princípio da dialeticidade
recursal, estabelece a lei processual (CPC, art. 932, III) que "[...] não se
conhecerá do agravo em recurso especial que 'não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida'", devendo a
impugnação "[...] ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia"
(AgInt no AREsp n. 2.212.676/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
).
4/9/2023
6/9/2023
No caso seria preciso ter sido impugnado o fundamento de que não é
cabível recurso especial em que se alega contrariedade a texto sumular, o que
não foi feito de modo suficiente.
Em situações semelhantes, observa-se o que já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (destaquei):
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR
INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS 282 DO STF, 211 DO STJ E 7
DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DESRESPEITO À SÚMULA 182 DO STJ. DECISÃO DE
INADMISSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não havendo impugnação específica acerca dos fundamentos
da decisão que não admitiu o recurso especial, deve ser
aplicada, por analogia, a Súmula n. 182 deste Tribunal Superior.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os recursos devem
impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os
fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de
vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à inadmissão do recurso especial
ou à insistência no mérito da controvérsia.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para impugnar a
falta de prequestionamento, deveria ter se remetido à ratio
a fim de especificar em que trechos haveria debate
decidendi
judicial suficiente acerca do conteúdo de cada um dos
dispositivos que o recorrente julga violados" (AgInt no AREsp n.
Documento eletrônico VDA49787946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/08/2025 19:31:17
Código de Controle do Documento: e87d66a1-c6ab-4beb-bf4f-37512ece43d9

2.498.984/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.), o que não
20/5/2024
4/6/2024
ocorreu na espécie.
4. Quanto ao óbice da Súmula 7/STJ, seria necessário que o
agravante demonstrasse como seria possível modificar o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias à margem de
uma análise documental, ônus do qual, contudo, não se
desincumbiu.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.488.493/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
13/8/2024
16/8/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ, APLICADA PELA
CORTE DE ORIGEM. SÚMULA N. 182 DO STJ. ACÓRDÃO
INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial - na hipótese em exame, a
Súmula n. 7 do STJ - obsta o conhecimento do agravo -
incidência do art. 932, III, do CPC e aplicação da Súmula n. 182
do STJ.
2. Não se considera impugnada a Súmula n. 7 do STJ se o
agravante se limita a sustentar genericamente que a matéria
seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz do acórdão atacado e
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a
análise não dependeria do reexame de provas. Na espécie, não
houve a observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual
o referido recurso careceu de pressuposto de admissibilidade,
qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos
usados para inadmitir o recurso.
3. Nos termos da jurisprudência da Corte, não se deve conhecer
do agravo em recurso especial quando ausente alguma das
peças de apresentação obrigatória. No caso, a cópia do acórdão
recorrido está incompleta.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.587.487/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
11/6/2024
.)
20/6/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO.
DECISÃO DE INADMISSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
CONCRETA. SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A decisão que, na origem, ensejou a inadmissão dos recursos
especiais, pautou-se nos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA49787946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/08/2025 19:31:17
Código de Controle do Documento: e87d66a1-c6ab-4beb-bf4f-37512ece43d9

Todavia, nos respectivos agravos, as defesas deixaram de
rebater, de forma concreta e arrazoada, o último dos
fundamentos.
2. Especificamente, no que diz respeito à impugnação da
Súmula 83/STJ, conforme a assente jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, incumbe à parte apontar julgados, deste
Superior Tribunal, contemporâneos ou supervenientes sobre a
matéria, procedendo ao cotejo entre eles a fim de demonstrar
que a orientação desta Corte Superior é diversa da do Tribunal a
ou que não se encontra pacificada, ou mesmo demonstrar a
quo
existência de distinção do caso tratado nos autos, o que não
ocorreu na espécie (AgRg no AREsp n. 2.253.769/PR, relator
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
14/08/2023
18/08/2023
3. Conclui-se, portanto, que os agravos em recurso especial não
preencheram os requisitos de admissibilidade, uma vez que
deixaram de impugnar, de forma dialética, todos os fundamentos
da decisão que, na origem, ensejaram a inadmissão do apelo
nobre, o que faz incidir a Súmula n. 182/STJ e o comando do
art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável à seara
processual penal por força do art. 3o do Código de Processo
Penal.
4. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.578.837/SC, relator Ministro Otávio de
Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/6/2024
17/6/2024
Registro, por fim, que, conforme orientação sedimentada no Superior
Tribunal de Justiça, é necessária, no agravo, a impugnação de todos os
fundamentos da decisão de inadmissão do especial, conforme reafirmado pela
Corte Especial no julgamento dos EAREsps n. 701.404/SC, 746.775/PR e
831.326/SP, em
, no qual se concluiu que "[...] a decisão que inadmite
19/9/2018
o recurso especial não é formada por diversos capítulos, mas um único
dispositivo de inadmissão do recurso, e que, sendo incindível, deve ser
impugnada em sua integralidade".
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49787946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/08/2025 19:31:17
Código de Controle do Documento: e87d66a1-c6ab-4beb-bf4f-37512ece43d9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0037674-9
AREsp 2.850.409 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00006831820228260535 00020934020238260224 00134358220228260224
00171717420238260224 00220038720228260224 00299237820238260224
10207440620238260224 134358220228260224 171717420238260224
20934020238260224 220038720228260224 299237820238260224
6831820228260535 683182022826053500020934020238260224 89272022
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FABIO HENRIQUE PEREIRA DE ARAUJO
ADVOGADO
: JONAS VINÍCIOS DOS SANTOS ARAGÃO - SP350128
ADVOGADA
: SAMANTHA MORAES DI CARLO - SP432847
ADVOGADA
: LOHANY CORONA SEABRA - SP477163
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: VINCENZO MAROTTA NETO - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: FÁBIO ROGÉRIO ALVES GUIMARÃES - SP191275
VINCENZO MAROTTA NETO - SP300580
INTERES.
: MAUER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADA
: SAMANTHA MORAES DI CARLO - SP432847
ADVOGADA
: TAMIRYS LAÍS FERREIRA DE FARIA NOGUEIRA - SP470891
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FABIO HENRIQUE PEREIRA DE ARAUJO
ADVOGADO
: JONAS VINÍCIOS DOS SANTOS ARAGÃO - SP350128
ADVOGADA
: SAMANTHA MORAES DI CARLO - SP432847
ADVOGADA
: LOHANY CORONA SEABRA - SP477163
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: VINCENZO MAROTTA NETO - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: FÁBIO ROGÉRIO ALVES GUIMARÃES - SP191275
VINCENZO MAROTTA NETO - SP300580
INTERES.
: MAUER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADA
: SAMANTHA MORAES DI CARLO - SP432847
ADVOGADA
: TAMIRYS LAÍS FERREIRA DE FARIA NOGUEIRA - SP470891
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
C542605155818<05182605@
2025/0037674-9 - AREsp 2850409 Petição : 2025/0028717-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49689575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 20:21:44
Código de Controle do Documento: 2562B849-23CA-4F4F-A0BE-3E95989B2F4B

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0037674-9
AREsp 2.850.409 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o
Sr. Ministro Relator.

C542605155818<05182605@
2025/0037674-9 - AREsp 2850409 Petição : 2025/0028717-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49689575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 20:21:44
Código de Controle do Documento: 2562B849-23CA-4F4F-A0BE-3E95989B2F4B